Tribunal: STF
Processo: Rcl 46813
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020217-23.2018.5.04.0026), a qual teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADI 5.794 (Redator p/ o Acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 23/4/2019).
    O reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 1/4):
 A reclamação em análise tem por fundamento a garantia da autoridade da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5794, que reconheceu a constitucionalidade da alteração introduzida pela Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) de exigência da autorização prévia e expressa dos participantes da categoria profissional para que o desconto da contribuição sindical possa ser efetuado, nos dispositivos da CLT, artigos 545, 578, 579, 582, 583, 602 e 611 - B, XXVI: 
    (…)
    Bem se vê que nesses dispositivos exige-se a autorização expressa, prévia e, por consequência, individual do trabalhador, interpretação apropriado com o espírito do regime de contribuições sindicais declarado constitucional pelo Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF. 
    Conforme será mais adiante melhor demonstrado, a Oitava Turma do Tribunal Regional da Quarta Região no processo 0020217- 23.2018.5.04.0026 descumpriu o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5794, ao reconhecer a obrigatoriedade sem direito a oposição pelos participantes das categorias profissionais ou econômicas, mediante autorização por assembleia geral, conforme se depreende trecho em destaque (PUBLICADO EM 15/10/2019): 
    (…)
    Como se observa, o ato reclamado optou pela manutenção da obrigatoriedade da referida contribuição, considerada a existência de autorização de cobrança obtida em caráter geral por meio de assembleia, o que ofende a autoridade do que decidido na ADI 5.794 (Redator p/ o Acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 23/4/2019). 
    (…)
    Desta forma, frente ao flagrante descumprimento da determinação insculpida na ADI n.º 5794, cabe a presente Reclamação Constitucional, calcada nos artigos 102, I, “l” da CF/88, 988, III do CPC, e 156 e seguintes do Regimento Interno do C. STF. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o curso da ação na origem e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação para cassar as r. decisões da 8ª Turma do E. TRT da 4ª Região tomadas na ação civil pública n. 0020217-23.2018.5.04.0026 por contrariedade à r. decisão do C. STF na ADI 5794, reconhecendo a impossibilidade de a autorização assemblear substituir a anuência individual e expressa dos empregados no desconto das contribuições sindicais, e dispensando a autora de efetuar tais descontos (doc. 1, fl. 14).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe a alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Veja-se também o art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    (...)
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 12/4/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente certificada a conclusão dos autos para decisão de admissibilidade do Recurso de Revista (1º/12/2020). 
    O paradigma invocado é a ADI 5.794 (Redator p/ o Acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 23/4/2019). No julgamento da referida ação direta, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou a compatibilidade da Lei 13.467/2017 com a Constituição Federal, em especial, na parte relativa à supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais. Na ocasião do referido julgamento, acompanhei a divergência aberta pelo Ministro LUIZ FUX, consignando em meu voto os fundamentos, a seguir transcritos, na parte de interesse:
    Diversamente do alegado pela autora, não há exigência de lei complementar para a instituição de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. A CF reservou à lei complementar as matérias básicas de integração do sistema tributário nacional, mas não para instituição, alterações ou extinção de contribuições de interesses das categorias profissionais ou econômicas.
    Esta SUPREMA CORTE já assentou a convicção de que as contribuições de interesse de categorias profissionais previstas no artigo 149 da Carta da República não demandam lei complementar para sua instituição.
    (…)
    Não houve qualquer forma de renúncia de receita pela Lei 13.467/2017, sendo, portanto, inaplicável a obrigatoriedade de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, nos termos do art. 113 do ADCT. 
    (...)
    Portanto, inexiste vício de inconstitucionalidade formal na Lei 13.467/2017 no ponto em que retira a compulsoriedade de pagamento da contribuição sindical, uma vez que não instituiu qualquer renúncia fiscal, tão somente concretizando os princípios constitucionais da liberdade associativa e da autonomia dos sindicatos. 
    (...)
    Também não prosperam os argumentos pela inconstitucionalidade material das normas impugnadas. 
    1. A opção do legislador não afeta a liberdade sindical ou ameça sua existência 
    Esta CORTE já analisou a questão na ADI 2.522. A interpretação dada ao inciso IV do artigo 8º da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA tem por premissa que a receita decorrente do tributo seria indispensável ao regime sindical. No entanto, conforme foi demonstrado, isso não foi estabelecido no texto constitucional, que assentou:
    Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
    (...)
    IV – a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
    Diante dessas considerações, observa-se que a contribuição sindical obrigatória não pode ser considerada pilar do regime sindical. O pilar do regime sindical é a existência de fonte de custeio para as entidades sindicais. A reforma proporcionada pela Lei 13.467/2017 não extinguiu nenhuma fonte de custeio dos sindicatos, apenas alterou a natureza de uma delas, que não mais constitui obrigação compulsória, e sim obrigação de natureza facultativa, circunstância que prestigia o princípio da liberdade individual e da liberdade sindical. 
    As alterações promovidas pela Lei 13.467/2017 em relação ao financiamento dos sindicatos, embora tenham suprimido, por um lado, a exigibilidade compulsória das contribuições sindicais, de outro, expandiram a regulamentação da percepção de honorários nas causas trabalhistas, fixando o direito de recebimento dessa parcela “entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, a ser devido nas causas em que o sindicato atue como assistente ou substituto processual (artigo 794-A, caput, e § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho). 
    Certo também é que a contribuição sindical não representa a única fonte de custeio juridicamente prevista em favor dos sindicatos. A própria CONSTITUIÇÃO FEDERAL prevê a contribuição confederativa (artigo 8º, inciso IV) e a Consolidação das Leis do Trabalho contempla, ainda, as mensalidades e taxas assistenciais (artigos 548, alínea “b”; e 513, alínea “e”), que podem ser reajustadas para fazer frente ao decréscimo de receitas.
    Desse modo, a instituição da facultatividade na cobrança das contribuições sindicais não é medida que possa ser tida como violadora dos dispositivos constitucionais que garantem direitos sociais protegidos por meio dos sindicatos.
    Sobre o fato de a contribuição não ser fonte essencial de custeio das entidades sindicais, a ADI 2.522, ao apreciar a constitucionalidade do artigo 47 da Lei 8.906/1994 (EOAB), que isenta os inscritos no quadro da OAB do pagamento da contribuição sindical, este TRIBUNAL declarou a constitucionalidade do preceito e enfatizou que “não se sustenta o argumento de que o preceito impugnado retira do sindicato sua fonte essencial de custeio”.
    (…)
    Denota-se, portanto, que a contribuição sindical facultativa se harmoniza com o regime sindical, ao contrário da contribuição compulsória. 
    No presente caso, assiste razão à parte reclamante. 
    A decisão impugnada julgou procedente Ação Civil Pública para condenar as reclamadas, (...), a efetuarem o recolhimento da contribuição sindical de todos os seus empregados, por meio de pagamento de Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana, até o final de cada mês de abril, no valor correspondente a um dia de trabalho de cada mês de março de todos os seus empregados, independentemente de autorização individual, nos termos da fundamentação (doc. 7, fl. 3).
    Consta do ato reclamado a seguinte fundamentação (doc. 7, fls. 8/11):
    A respeito da matéria em debate, entendo que a contribuição sindical foi recepcionada sob a forma de tributo, de pagamento compulsório, por força de lei, independentemente da contribuição decorrente da associação sindical, facultativa e voluntária, consoante disposto no art. 8º, inc. IV, da Constituição Federal. 
    Contudo, no julgamento da ADI 5.794 e da ADC 55, o STF decidiu pela constitucionalidade da norma, introduzida pela Reforma Trabalhista, que extinguiu a obrigatoriedade da contribuição sindical, tornando-a facultativa, com necessidade de prévia autorização. 
    Assim, na esteira da referida decisão, rejeito os argumentos de inconstitucionalidade formal e material invocados pelo sindicato e reconheço o caráter facultativo da contribuição sindical, a partir da disciplina conferida à matéria pela Lei nº 13.467/2017. 
    No entendimento deste Relator, a autorização exigida pode ser concedida por meio de assembleia geral de toda a categoria, com edital prévio e convocação específica para este fim, nos termos da atual redação dos arts. 578 e 579 da CLT, introduzida pela Lei nº 13.467/2017. 
    Com efeito, a autorização da categoria supre o consentimento individual, pois privilegia a negociação coletiva. Adoto, no ponto, o item I do Enunciado nº 38 da Anamatra, aprovado na 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho: 
    (…)
    No caso em apreço, verifico que existe autorização para desconto da contribuição sindical, de forma compulsória, independentemente de filiação ou autorização individual, deliberada em assembleia geral extraordinária, realizada em 25/01/2018 (ID. 3c94d10 - Pág. 1), convocada prévia e especificamente para este fim, conforme editais juntados aos autos (ID. 1d80ba1 - Pág. 1 e seguintes). 
    Na esteira do entendimento assentado pelo Ministério Público do Trabalho, entendo que a referida autorização atende à exigência dos arts. 578 e 579 da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467/2017, tratando-se, pois, de ato jurídico perfeito, que não sofre os efeitos das alterações promovidas pela Medida Provisória nº 873/2019. 
    Como se observa, o ato reclamado optou pela manutenção da obrigatoriedade da referida contribuição, considerada a existência de autorização de cobrança obtida em caráter geral por meio de assembleia, o que ofende, de maneira incontestável, a autoridade do que decidido na ADI 5.794 (Redator p/ o Acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 23/4/2019). Nesse sentido, os seguintes julgados proferidos pela Primeira Turma: Rcl 35501 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 15/07/2020 e Rcl 35540 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe, 29/10/2020, este último assim ementado: 
    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REFORMA TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 5.794. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. 1. Reclamação em que se impugna decisão pela qual se considerou que a aprovação da cobrança da contribuição sindical em assembleia geral supre a exigência de prévia e expressa autorização individual do empregado. 2. Essa interpretação esvazia o conteúdo das alterações promovidas pela Lei federal nº 13.467/2017 aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis Trabalhistas, declaradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI nº 5.794 (red. p./ acórdão Min. Luiz Fux). A leitura dos referidos dispositivos apontam ser inerente ao novo regime das contribuições sindicais a autorização prévia e expressa do sujeito passivo da cobrança, exigência que não é atendida com a mera aprovação em assembleia geral da entidade sindical. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar a decisão impugnada.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente